Tribunal: TJDFT
Processo: 0010260-02.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS PENAS DE DIAS-MULTA E DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.

1. Após a edição da Lei n.o 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se indispensável, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da embriaguez, como a prova testemunhal. (Acórdão 1192701, 20180310056167APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: 112/126).

2. No caso, não somente o exame de bafômetro realizado, mas também o testemunho da policial militar e das demais testemunhas e ainda a confirmação do réu de ter ingerido bebida alcóolica na noite anterior, evidenciam que o acusado conduzia o veículo com sua capacidade psicomotora devidamente alterada pela utilização de álcool, em volume superior ao legalmente permitido, restando, portanto, tanto a materialidade do crime quanto a sua autoria devidamente demonstrada nos autos.

3. Tanto a aplicação de pena de dias-multa quanto de suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor também devem ser reduzidas, tendo em vista que devem guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena para 07 (sete) meses de detenção e 11 dias-multa, em regime aberto e também para reduzir a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 02 (dois) meses.